Tribunal: TJDFT
Processo: 0007841-40.2011.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da UniãoTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Maria de Lourdes Abreu

Número do processo: 0007841-40.2011.8.07.0018Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198)APELANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRANAPELADO: EDNALDO BARROS RODRIGUES DO NASCIMENTO, IDELMA RODRIGUES, DISTRITO FEDERAL

E M E N T A

CIVIL. VENDA DE VEÍCULO. COMUNICAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA AO DETRAN. REGISTRO DE GRAVAME. PROVA SUFICIENTE. FALHA ADMINISTRATIVA. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DÍVIDA ATIVA. DANO MORAL.

1. Comprovado que o DETRAN foi devidamente informado acerca da venda do veículo, inclusive com a inclusão de gravame em nome do adquirente, a ausência de registro completo em seu sistema informatizado e o consequente lançamento de tributos e multas em desfavor do proprietário anterior evidenciam a ocorrência de falha administrativa suficiente para fundamentar o deferimento dos pedidos de transferência da propriedade cadastral do automóvel e da pontuação referente às autuações posteriores à data em que a autarquia foi cientificada da tradição do automóvel.

2. A tão só indevida inscrição em dívida ativa configura o dano moral in re ipsa, vale dizer, dispensa prova por tratar de prejuízo presumido decorrente do próprio registro de fato inexistente.

3. Para fixação do quantum a ser pago pelos danos morais causados, devem ser observados alguns parâmetros definidos pela jurisprudência, quais sejam: a extensão do dano ou gravidade da violação, a repercussão na esfera pessoal da vítima, o tempo de permanência da infração, a função preventiva da indenização ou o grau de reincidência e, por fim, o grau de culpa e a capacidade financeira do ofensor, além de respeitar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

4. Recurso conhecido e desprovido.